Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENORES IMPÚBERES. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PERNOITE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade de contribuir, de forma a inviabilizar o cumprimento da prestação alimentícia, nos termos fixados na sentença.
4. Quanto ao pedido de reforma da sentençak para que seja determinada a guarda compartilhada, cumpre mencionar que ambos os menores possuem espectro autista, motivo pelo qual se faz necessária uma rotina estabelecida. A dinâmica familiar revela que o instituto da guarda compartilhada não seria o mais adequado ao caso, ao menos nesse momento, tendo em vista o melhor interesse dos infantes.
5. No tocante ao regime de visitas, conforme destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, e no estudo psicossocial, no que se refere ao convívio entre pai e filhos, sugere-se a ampliação das visitas, mas que estas ocorram sem pernoite. Nesse contexto, o regime transitório de visitas, sem pernoite, mostra-se relevante e merece ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.